Tribunal: STJ
Processo: 0011864-21.2013.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2141972 - ES(2022/0015951-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: FRANCISCO VIEIRA LIMA NETO
ADVOGADOS
: FLÁVIO CHEIM JORGE - ES000262B
MARCELO ABELHA RODRIGUES - ES007029
ALEX DE FREITAS ROSETTI - ES010042
NADIR CARVALHO NORBERT COSTA - RJ108915
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES012142
MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA E OUTRO
(S) - MG058679
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEICOAMENTO DE
PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR - CAPES
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. RECURSO ESPECIAL.
PROCURADOR FEDERAL. ADVOCACIA PRIVADA. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA
EM FAVOR DA PARTE CONTRATANTE. BOLSA DE ESTUDOS DE ORIGEM
PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
DOLO EVIDENCIADO.
INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE
TEMA 1199/STF.
SUPERVENIENTE DO ENQUADRAMENTO NO
, DA LEI DE
ART. 11, CAPUT
IMPROBIDADE ORIGINAL. AJUSTE DAS SANÇÕES. NULIDADES. VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. PERDA DE CARGO
EFETIVO.
AFASTAMENTO.
GRAVIDADE
DA
CONDUTA
CONCRETA. LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTARQUIA FINANCIADORA DO
CONVÊNIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. A ação civil pública por ato de improbidade administrativa foi ajuizada pelo Ministério
Público Federal e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
– CAPES contra procurador público federal, alegando advocacia privada irregular,
emissão de parecer jurídico em processo administrativo em situação de impedimento e
recebimento indevido de bolsa-capacitação da CAPES.
2. A sentença condenou o réu ao ressarcimento dos danos, pagamento de multa civil
de dez vezes a remuneração líquida percebida em dezembro de 2006 e perda da
função pública, considerando presentes o dolo e o enriquecimento ilícito. O Tribunal
Documento eletrônico VDA54952534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 78893c83-8bd5-4fcb-aa30-96f0d5539ea4

confirmou a sentença, destacando a violação ao regime de dedicação exclusiva e a
obtenção de vantagem patrimonial indevida. Fixou, ainda, que a perda do cargo
deveria corresponder a todo vínculo do réu com o serviço público, e não apenas
funções ou cargos de confiança.
3. A principal questão em discussão consiste em saber se houve dolo na prática de
advocacia privada e enriquecimento ilícito, bem como a adequação das sanções
aplicadas. Há também a discussão sobre nulidade da sentença por violação ao
princípio da congruência (considerando a alegação de que o fato imputado na
sentença condenatória é distinto do constante na inicial), vícios de fundamentação
e ilegitimidade ativa da autarquia educacional.
4. A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, inexistindo a nulidade.
5. Inexiste violação ao princípio da congruência, nem configura decisão surpresa a
consideração dos fatos narrados na inicial de forma lógico-sistêmica, para alcançar
interpretação jurídica distinta da pleiteada pelo autor, inclusive no que tange ao mero
reenquadramento normativo das condutas imputadas ao réu.
6. A autarquia financiadora do convênio afetada pelo ato de improbidade possui
legitimidade ativa para a respectiva ação.
7. A origem afirmou de forma inequívoca a presença do dolo do agente na obtenção de
vantagens indevidas. Especificamente, as condutas imputadas foram: i) advocacia
privada em favor de fundação, remunerada no equivalente, à época, em quase 800
salários mínimos; ii) atuação administrativa subsequente em favor dessa mesma
fundação, pela emissão de parecer como procurador federal; e iii) percepção de bolsa
de estudos pela CAPES em situação vedada, sem a contraprestação exigida, em
valores atualizados em 2019 para quase R$ 100 mil.
8. Inviável o afastamento do dolo específico de obtenção dessas vantagens ilícitas pelo
agente, na situação dos autos, sendo inaplicável o
O dolo, embora
Tema 1199/STF.
não possa ser dispensado, inferido ou presumido, não corresponde à invasão do
julgador na intimidade psíquica do agente, sendo verificado pelas condutas
externalizadas observáveis de forma objetiva. Caso em que demonstrada, de forma
segura, a atuação deliberada do recorrente com vistas à obtenção das vantagens
sabidamente ilícitas, afastando-se claramente da mera culpa ou desídia.
9. A condenação embasada no
, da Lei de Improbidade Administrativa
art. 11, caput
original não se sustenta ante a atipicidade superveniente da conduta. Necessidade de
adequação das sanções.
10. Os atos ímprobos foram enquadrados simultaneamente nos arts. 9o e 11 da LIA. A
supressão da punibilidade pelo
implica a limitação das sanções às previstas no
art. 11
I, da LIA atual. Consequência concreta de que a multa civil aplicada seja
art. 12,
limitada simultaneamente ao valor estabelecido na sentença (dez vezes a
remuneração líquida do réu em dezembro de 2006) e ao limite normativo atual (valor
do acréscimo patrimonial indevido), o que seja menor.
Documento eletrônico VDA54952534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 78893c83-8bd5-4fcb-aa30-96f0d5539ea4

11. As instâncias administrativas de controle, bem como o Ministério Público Federal e
a própria sentença modularam a gravidade da conduta, notadamente em relação à
perda do vínculo funcional efetivo. Desproporcionalidade da aplicação objetiva da
norma pretérita diante da exigência de fundamentação e ponderação específica
constante da Lei de Improbidade em vigor. Caso em que a conduta é adequadamente
censurada pelo ressarcimento dos ganhos indevidos e a multa já fixada no equivalente
ao limite do acréscimo patrimonial ilícito ou dez vezes a remuneração líquida do
réu, conforme sentença, o que for menor.
12. Recurso especial provido em parte, com adequação das sanções aos termos da
nova Lei de Improbidade ante a atipicidade superveniente do enquadramento no art. 11,
, da norma original, e à proporcionalidade da conduta concretamente
caput
considerada, nos termos acima.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
05/03/2026
11/03/2026,
lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54952534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 78893c83-8bd5-4fcb-aa30-96f0d5539ea4

RECURSO ESPECIAL No 2141972 - ES(2022/0015951-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: FRANCISCO VIEIRA LIMA NETO
ADVOGADOS
: FLÁVIO CHEIM JORGE - ES000262B
MARCELO ABELHA RODRIGUES - ES007029
ALEX DE FREITAS ROSETTI - ES010042
NADIR CARVALHO NORBERT COSTA - RJ108915
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES012142
MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA E OUTRO
(S) - MG058679
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEICOAMENTO DE
PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR - CAPES
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. RECURSO ESPECIAL.
PROCURADOR FEDERAL. ADVOCACIA PRIVADA. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA
EM FAVOR DA PARTE CONTRATANTE. BOLSA DE ESTUDOS DE ORIGEM
PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
DOLO EVIDENCIADO.
INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE
TEMA 1199/STF.
SUPERVENIENTE DO ENQUADRAMENTO NO
, DA LEI DE
ART. 11, CAPUT
IMPROBIDADE ORIGINAL. AJUSTE DAS SANÇÕES. NULIDADES. VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CONGRUÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. PERDA DE CARGO
EFETIVO.
AFASTAMENTO.
GRAVIDADE
DA
CONDUTA
CONCRETA. LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTARQUIA FINANCIADORA DO
CONVÊNIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. A ação civil pública por ato de improbidade administrativa foi ajuizada pelo Ministério
Público Federal e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
– CAPES contra procurador público federal, alegando advocacia privada irregular,
emissão de parecer jurídico em processo administrativo em situação de impedimento e
recebimento indevido de bolsa-capacitação da CAPES.
2. A sentença condenou o réu ao ressarcimento dos danos, pagamento de multa civil
de dez vezes a remuneração líquida percebida em dezembro de 2006 e perda da
função pública, considerando presentes o dolo e o enriquecimento ilícito. O Tribunal
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

confirmou a sentença, destacando a violação ao regime de dedicação exclusiva e a
obtenção de vantagem patrimonial indevida. Fixou, ainda, que a perda do cargo
deveria corresponder a todo vínculo do réu com o serviço público, e não apenas
funções ou cargos de confiança.
3. A principal questão em discussão consiste em saber se houve dolo na prática de
advocacia privada e enriquecimento ilícito, bem como a adequação das sanções
aplicadas. Há também a discussão sobre nulidade da sentença por violação ao
princípio da congruência (considerando a alegação de que o fato imputado na
sentença condenatória é distinto do constante na inicial), vícios de fundamentação
e ilegitimidade ativa da autarquia educacional.
4. A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, inexistindo a nulidade.
5. Inexiste violação ao princípio da congruência, nem configura decisão surpresa a
consideração dos fatos narrados na inicial de forma lógico-sistêmica, para alcançar
interpretação jurídica distinta da pleiteada pelo autor, inclusive no que tange ao mero
reenquadramento normativo das condutas imputadas ao réu.
6. A autarquia financiadora do convênio afetada pelo ato de improbidade possui
legitimidade ativa para a respectiva ação.
7. A origem afirmou de forma inequívoca a presença do dolo do agente na obtenção de
vantagens indevidas. Especificamente, as condutas imputadas foram: i) advocacia
privada em favor de fundação, remunerada no equivalente, à época, em quase 800
salários mínimos; ii) atuação administrativa subsequente em favor dessa mesma
fundação, pela emissão de parecer como procurador federal; e iii) percepção de bolsa
de estudos pela CAPES em situação vedada, sem a contraprestação exigida, em
valores atualizados em 2019 para quase R$ 100 mil.
8. Inviável o afastamento do dolo específico de obtenção dessas vantagens ilícitas pelo
agente, na situação dos autos, sendo inaplicável o
O dolo, embora
Tema 1199/STF.
não possa ser dispensado, inferido ou presumido, não corresponde à invasão do
julgador na intimidade psíquica do agente, sendo verificado pelas condutas
externalizadas observáveis de forma objetiva. Caso em que demonstrada, de forma
segura, a atuação deliberada do recorrente com vistas à obtenção das vantagens
sabidamente ilícitas, afastando-se claramente da mera culpa ou desídia.
9. A condenação embasada no
, da Lei de Improbidade Administrativa
art. 11, caput
original não se sustenta ante a atipicidade superveniente da conduta. Necessidade de
adequação das sanções.
10. Os atos ímprobos foram enquadrados simultaneamente nos arts. 9o e 11 da LIA. A
supressão da punibilidade pelo
implica a limitação das sanções às previstas no
art. 11
I, da LIA atual. Consequência concreta de que a multa civil aplicada seja
art. 12,
limitada simultaneamente ao valor estabelecido na sentença (dez vezes a
remuneração líquida do réu em dezembro de 2006) e ao limite normativo atual (valor
do acréscimo patrimonial indevido), o que seja menor.
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

11. As instâncias administrativas de controle, bem como o Ministério Público Federal e
a própria sentença modularam a gravidade da conduta, notadamente em relação à
perda do vínculo funcional efetivo. Desproporcionalidade da aplicação objetiva da
norma pretérita diante da exigência de fundamentação e ponderação específica
constante da Lei de Improbidade em vigor. Caso em que a conduta é adequadamente
censurada pelo ressarcimento dos ganhos indevidos e a multa já fixada no equivalente
ao limite do acréscimo patrimonial ilícito ou dez vezes a remuneração líquida do
réu, conforme sentença, o que for menor.
12. Recurso especial provido em parte, com adequação das sanções aos termos da
nova Lei de Improbidade ante a atipicidade superveniente do enquadramento no art. 11,
, da norma original, e à proporcionalidade da conduta concretamente
caput
considerada, nos termos acima.
RELATÓRIO
: Em análise, recurso especial interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
FRANCISCO VIEIRA LIMA NETO contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a
Região, assim ementado:
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PROCURADOR PÚBLICO FEDERAL. REGIME DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA. ADVOCACIA PRIVADA. PERCEPÇÃO DE BOLSA-
CAPACITAÇÃO. DOSIMETRIA. PERDA DA FUNÇÃO PÚ
(fl.
BLICA
2.422).

Os dois embargos de declaração foram sucessivamente rejeitados.
Em juízo de retratação após recurso especial, a origem se manifestou em
acórdão com esta ementa:

REEXAME
DE
ACÓRDÃO
PARA
FINS
DE
JUÍZO
DE
CONFORMAÇÃO, NOS TERMOS DO
II, DO CPC. TEMA
ART. 1.040,
REPETITIVO No 1.199, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ALTERAÇÕES.
LEI 8.429/92.
REVOGAÇÃO. TIPO CULPOSO. CONDENAÇÃO. ATO
LEI 14.230/21.
DE IMPROBIDADE DOLOSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO
EXERCIDO (fl. 3.075).

Novos aclaratórios foram mais uma vez rejeitados, seguindo-se a
complementação das razões recursais e admissão da insurgência na origem.
Sustenta a parte recorrente, em síntese: i) faltarem provas da conduta
dolosa, necessária para a tipificação do ato ímprobo (art. 1o, §§ 1o, 2o e 3o, da
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

; ii) ausência de fundamentação quanto ao exercício irregular da
Lei 8.429/1992)
advocacia privada e consultoria (arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do
; iii) omissão
CPC/2015)
sobre o nexo de oficialidade na condenação por enriquecimento ilícito (art. 9o,
, da
caput
; iv) condenação por tipo diverso do definido na petição inicial (art. 17,
Lei 8.429/1992)
§ 10-F, I, da
; v) violação aos princípios da congruência, do
Lei 8.429/1992)
contraditório e da ampla defesa (arts. 9o, 10, 141 e 492 do
; vi)
CPC/2015)
desproporcionalidade das sanções aplicadas (art. 12, I e III, e parágrafo único, da
e
§ 2o, da LINDB); vii) ilegitimidade ativa da CAPES para
Lei 8.429/1992,
art. 22,
buscar ressarcimento (art. 17 do
; e viii) necessidade de anulação do
CPC/2015)
acórdão por vícios de fundamentação (arts. 1.022 e 489 do
.
CPC/2015)
Contrarrazões apresentadas.
É o relatório.
VOTO
: Na origem, ação civil pública por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (relator)
ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e
pela CAPES contra FRANCISCO VIEIRA LIMA NETO, alegando advocacia privada
irregular, emissão de parecer jurídico em processo administrativo e recebimento
indevido de bolsa-capacitação da CAPES, com pedidos de sanções previstas nos arts.
9o, 10 e 11 da Lei 8.429/1992.
A sentença condenou o réu ao ressarcimento de R$ 634.964,40
(seiscentos e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta
centavos),
civil e perda da função pública, considerando dolo na prática de
multa
advocacia privada e enriquecimento ilícito. O Tribunal confirmou a sentença,
destacando a violação ao regime de dedicação exclusiva e a obtenção de vantagem
patrimonial indevida. No recurso especial, está em questão a caracterização do dolo e
do dano ao erário, a dosimetria das penas aplicadas, e a alegação de nulidade da
sentença por violação ao princípio da congruência.

1. Legitimidade ativa da autarquia financiadora do convênio
No ponto, o acórdão converge com a jurisprudência desta Corte. O fato de a
universidade federal operacionalizar os pagamentos e contraprestações do réu não
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

afasta o interesse jurídico próprio na causa da autarquia federal responsável pelo
financiamento do convênio.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO
ART. 535
CARACTERIZADOS. CONVÊNIO DE MUNICÍPIO COM A FUNASA.
PARTICIPAÇÃO
DA
AUTARQUIA
NO
PROCESSO,
COMO
ASSISTENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
I,
ART. 109,
DA CF. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATOS
TIPIFICADOS NOS ARTS. 10 E 11 DA LIA. CULPA E DOLO
GENÉRICO RESPECTIVAMENTE RECONHECIDOS NA ORIGEM.
REEXAME. INVIABILIDADE. SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE SÚMULA 7/STJ.
[...]
7. Colhe-se dos autos que o convênio firmado entre o Município e a
FUNASA previa a construção de 34 unidades sanitárias, que foram
contratadas à Caixa Econômica Federal. Contudo, apenas 19 foram
construídas, sendo que "(...) todas em fase final de acabamento,
faltando os tampões das fossas e sumidouros em alguns. Em outros,
faltam as instalações de esgotamento sanitário e a conclusão das
fossas e sumidouros". Desse modo, patente o dano ao erário [...] (REsp
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
1.325.491/BA,
em
DJe de
.
5/6/2014,
25/6/2014)

ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ATRAI A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. USO IRREGULAR DE VERBA FEDERAL
ORIUNDA DE CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO
TURISMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
[...]
IV - No caso dos autos, o conflito de competência negativo foi suscitado
nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa
proposta pelo Ministério Público Federal, que objetiva a
responsabilização das partes requeridas pela prática de irregularidades
na contratação realizada mediante inexigibilidade de licitação com
recursos federais provenientes de convênios celebrados com o
Ministério do Turismo.
V - Assim, considerando que se trata de ação civil pública na qual é a
alegada malversação de recursos públicos transferidos por ente federal,
no caso o Ministério do Turismo, justifica-se plenamente a atribuição do
Ministério Público Federal, conforme prevê o
o, VII, b, da Lei
art. 6
Complementar n.

o
da
Sendo assim,
75/93 c/c
art. 17
Lei n. 8.429/92.
está correta a decisão agravada ao declarar a competência da 1a Vara
Federal Mista de Jales para processar o feito.
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

VI - Agravo interno improvido (AgInt no CC
relator Ministro
157.073/SP,
Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJe de
13/3/2019,
.
22/3/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PRETENSÃO DE REFORMA DO ARESTO POR ALEGADA
DIVERGÊNCIA QUANTO À PROCLAMAÇÃO DE PERTINÊNCIA
SUBJETIVA E INTERESSE DA UNIÃO PARA O AJUIZAMENTO DA
LIDE SANCIONADORA. INOCORRÊNCIA DE SOLUÇÕES DÍSPARES
PARA QUESTÕES FACTUAIS SÍMILES. AGRAVO INTERNO DO
DEMANDADO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Improbidade ajuizada pela UNIÃO contra Gestor
Municipal e outros Agentes Públicos por alegadas irregularidades em
Convênio firmado entre o Ministério da Saúde e o Município de Feira de
para a compra de Unidade Móvel de Saúde.
Santana/BA
2. Houve sentença extintiva do feito, por ausência de interesse, julgado
este reformado pelo TRF da 1a. Região, para proclamar a pertinência
subjetiva e o interesse do Ente Estatal. Daí advém o Apelo Raro do
implicado, o então Prefeito da urbe baiana.
3. Cinge-se a controvérsia em analisar se a UNIÃO possui legitimação
ativa para a Ação de Improbidade em análise. Alega o agravante que
haveria dissídio jurisprudencial entre a diretriz desta Corte Superior e o
aresto de origem.
4. Sobre o tema, esta Corte Superior tem julgado que verte questão
símile à discutida nestes autos, em que se proclamou a tese de que o
interesse processual na ação civil pública por improbidade
administrativa transcende a mera aferição do patrimônio econômico.
Simples a visualização desta conclusão na espécie: o combate à
proliferação do mosquito da dengue insere-se no contexto de uma
política pública de saúde de espectro nacional, envolvendo medidas de
cooperação entre os entes federados, razão pela qual não é sustentável
alegar que a União não tem interesse jurídico - da mesma forma que o
é alegar que o Município envolvido também não o tem.
Trata-se de legitimidade ativa disjuntiva (...) Sob um ou outro ângulo,
tanto o Município como a União são parte legítimas para propor ação
civil pública como a presente (REsp.
Rel. Min. MAURO
1.070.067/RN,
CAMPBELL MARQUES, DJe 4.10.2010).
5. Na presente demanda, o Tribunal asseverou que, embora não tenho
sido constatado prejuízo econômico imediato, a alegação da apelante
de total ilegalidade da qual se revestiram os atos dos requeridos
legitima a União a buscar a sanção dos apelados pelos atos ímprobos
verificados, haja vista que seu interesse processual na ação civil pública
por improbidade administrativa não se restringe a questões de natureza
patrimonial (fls. 672). Não há controle de legalidade a ser exercido por
esta Corte Superior ao acórdão recorrido, por não haver dissonância de
soluções para idênticas questões factuais.
6. Agravo Interno do demandado desprovido (AgInt no AREsp
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
1.179.839/BA,
Turma, julgado em
DJe de
.
25/5/2020,
28/5/2020)

Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 535
OMISSÃO INEXISTENTE. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. O Município tem interesse legítimo e próprio em ver cumpridos os
termos do convênio por ele firmado, mesmo que a verba ainda não
tivesse sido efetivamente incorporada a seu patrimônio. Assim, não é
cabível extinguir o processo advindo de ação de improbidade ou ação
civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual [...] (AgRg no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp 1.513.192/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
16/6/2016,
24/6/2016)

No ponto, o recurso é desprovido, portanto.

2. Vício de fundamentação: ausência
Quanto ao apontado vício de fundamentação, não há nulidade por omissão,
tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral
e com fundamentação suficiente a controvérsia posta.
No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que (fls. 2.396-2.398, grifo
nosso):

A sentença objurgada (Evento149), julgou a ação procedente, sob a
seguinte fundamentação:
[...]

1) exercício da advocacia privada enquanto ocupante de
cargo de Procurador Federal, com o recebimento indevido de
advocatícios no montante de R$ 274.618,78;
honorários
2) emissão do Parecer no
favorável à FCAA,
215/2008
, em processo
enquanto Procurador Federal vinculado à UFES
administrativo no qual estaria impedido de atuar, diante da
atuação pretérita do Réu como advogado contratado pela
própria FCAA em ação
versando sobre o
judicial/consultoria
(isenção de ISS-QN). Isso porque,
mesmo objeto
o Réu atuou
como advogado contratado da FCAA, e, ainda, como
Procurador-Chefe da UFES, emitindo opinião, a princípio,
dos valores
favorável ao parcelamento pela própria FCAA
depositados na ação judicial em que ele patrocinava a referida
fundação, já que devidos à UFES.
[...]
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

O exercício advocacia privada pelo ora Réu concomitantemente
ao exercício do cargo de Procurador Federal (Matrícula
03.056.001 – admissão:
– fl. 185) mostra-se
10/06/1994
incontroverso, porquanto o mesmo admite que atuou como
advogado em três ações judiciais em favor da sua mãe, em causa
própria e no inventário do seu pai, bem como que recebeu
honorários advocatícios decorrentes da sua atuação na defesa
dos interesses da FCAA em relação à imunidade de ISS-QN.
[...] Nesse aspecto, o próprio Réu solicitou, pessoalmente, em
o pagamento dos honorários “em razão da prestação
19/12/2006,
do serviço jurídico ocorrida em 15 de dezembro de 2001
(elaboração de estudos jurídicos para elaboração de petição
inicial do Mandado de Segurança 024.01.019.784-6 para
reconhecimento da imunidade tributária da FCAA contra o
pagamento de ISS-QN)”, o que fora autorizado na mesma data (fl.
45) e efetivamente recebido pelo Réu em
como se
21/12/2006,
extrai do Recibo de Pagamento a Autônomo – RPA, no valor
líquido de R$ 274.618,78 (fl. 46), e da transferência bancária de
fls. 48/49.
Com efeito, não merece guarida a afirmação do Réu de que, “na
verdade, não houve consultoria jurídica, mas mera apresentação
informal de uma tese, de uma ideia”.
Ora, ele próprio afirma, no referido documento (fl. 45), que os
honorários decorrem de “elaboração de estudos jurídicos para
elaboração de petição inicial do Mandado de Segurança
024.01.019.784-6 para reconhecimento da imunidade tributária da
FCAA contra o pagamento de ISS-QN”, razão pela qual, ainda
que não tenha assinado a peça processual do mandado de
segurança sob enfoque, mostra-se evidente a sua atuação como
advogado privado.
[...] Nesse ponto, tem-se que, de fato, tal valor, conforme
contratado, corresponde a “4,5% (quatro e meio por cento) do
valor total dos depósitos reavidos pela Fundação” (fl. 45).
Ademais, deve-se levar em conta que, consoante ponderado pelo
TCU (fl. 80), “nos contratos celebrados entre a UFES e a FCAA já
havia previsão de rubrica, a título de serviços jurídicos, cujo custo
era suportado pela Universidade, consoante demonstrado na
planilha de custos à fl. 70.”
Em segundo lugar, a atuação do Réu como advogado na defesa
da sua genitora, nos autos dos processos 024.03.0189344 (fls.
– petição inicial e procuração às fls.
) e
252/253
273/281
100.005.000387-8 (fls.
– petição inicial e procuração às
254/255
fls.
), e no arrolamento de bens (em razão do falecimento
326/334
do seu pai) 024.03.0109250 (fls.
– petição inicial e
248/249
procuração às fls.
), resta comprovada nos presentes
305/312
autos e não houve controvérsia, no particular.
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

[...] Sendo assim, infere-se que a conduta do Réu revela-se
ilegal, porquanto contrária aos ditames da legislação vigente
durante o exercício do cargo de Procurador Federal, bem
como a princípios que norteiam a Administração, como a
legalidade, a supremacia do interesse público, a moralidade e
a eficiência.
Por fim, é de se dizer que o exercício ilegal da advocacia
privada por Procurador Federal implica o recebimento de
recursos públicos como vencimentos sem o cumprimento
integral das funções institucionais que deveria exercer em
contrapartida à sua remuneração, causando, por certo,
prejuízos à defesa judicial e administrativa da(s) entidade(s)
pública(s) federal(is) que o referido profissional presenta e/ou
assessora.
· Emissão do Parecer no
O MPF afirma que o Réu,
215/2008
enquanto Procurador Federal da UFES, emitiu o Parecer no

manifestando-se
acerca
do
pedido
de
215/2008,
parcelamento, formulado pela FCAA, de quantia devida à
UFES, em razão do depósito judicial nos autos do Mandado
de Segurança no 024.010.197-846, no qual advogou em favor
da referida fundação. Isso porque, afirma que o Réu, na
condição de Procurador Federal vinculado ao INSS, à época,
assinou contrato de honorários com a FCAA para a obtenção
de imunidade tributária em relação ao ISS-QN, o que ensejou
a impetração, em 2001, do referido mandado de segurança,
cujos serviços jurídicos ensejaram o recebimento, em 2006,
de R$ 274.618,78, a título de honorários advocatícios.
E, por sua vez, o próprio Réu, posteriormente, enquanto, agora,
Procurador Federal vinculado à UFES, emitiu parecer favorável
à FCAA para possibilitar o parcelamento, em 180 meses, do
referido crédito, que, na verdade, era devido à referida
instituição federal de ensino.
[...] Ora, ainda que o Réu tenha direcionado o Reitor à submissão
do caso ao Departamento de Contratos e Convênios da UFES
para, somente depois, emitir parecer conclusivo, evidenciou, a
princípio, sua opinião pelo deferimento do parcelamento diante da
existência de amparo legal ao pedido de parcelamento formulado
pela FCAA, quando, na verdade, deveria ter se declarado
impedido de atuar, quer pela observância dos princípios da
moralidade, imparcialidade, legalidade e lealdade à instituição,
quer pela própria dicção do
II, da Lei Complementar no
art. 29,
que assim dispõe: [...]
73/93,

Afirmou-se ainda (fls. 2.403-2.416):

Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

Compulsando os atos, verifica-se que o ato de improbidade foi
devidamente narrado nos autos, possibilitando ao Apelante Requerido o
pleno conhecimento das acusações.
Noutro eito, no que se refere à capitulação questionada, tem-se que a
Lei Federal no
descreve três modalidades de atos de
8.429/92
improbidade administrativa: enriquecimento ilícito de agentes públicos
(art. 9o), prejuízo ao patrimônio público (art. 10) e atentado aos
princípios da Administração Pública (art. 11). Para cada uma destas
modalidades, a lei arrola exemplificadamente certas condutas ou
situações que as caracterizariam, uma vez que o caput dos artigos 9o,
10 e 11 já definem no que consistem essas espécies de modalidades.
Assim, quanto à alegada ausência de tipificação da conduta imputada
nos incisos do
o da Lei de Improbidade Administrativa, conforme
art. 9
entendimento dominante na doutrina, não configura qualquer óbice a
responsabilização dos fatos apurados.
[...]
A carreira da Advocacia Pública, por tratar de função essencial à Justiça
com garantias e vedações próprias, obsta o exercício de qualquer outra
atividade remunerada, potencialmente causadora de conflito de
interesses. De outro modo, também o recebimento de bolsa de estudo
bolsa-estudo pela CAPES, exigia do aluno bolsista o requisito da
dedicação exclusiva. Assim, um indivíduo da envergadura intelectual do
Requerido, possuía discernimento de que (a) a atuação privada na
advocacia (b) a atuação em processo administrativo como Procurador
Geral da UFES versando sobre o mesmo objeto de ação judicial
patrocinada anteriormente em defesa da FCAA; e (c) o recebimento de
bolsa pela CAPES; retratavam condutas ilegais, imorais e desonestas;
em flagrante violação ao regime da dedicação integral e exclusiva.
Neste eito, quer os casos de advocacia privada, quer o recebimento
indevido da bolsa-estudo pela CAPES representaram situações de
incompatibilidade com a atividade de Procurador Federal, gerando ato
de improbidade administrativa.
Assim, tendo em vista que a conduta do Apelante, desrespeitou o dever
funcional de dedicação exclusiva assumido junto à Advocacia Geral da
União; no âmbito da Lei de Improbidade houve auferimento de
vantagem patrimonial indevida e ofensa aos princípios da administração
pública.
[...]
Voltando ao caso sub judice, como já apontado anteriormente, resta
flagrante a ilegalidade quer no recebimento da bolsa de capacitação no
Doutorado, em virtude da dedicação exclusiva exigida pela mesma;
quer na advocacia privada exercida pelo Requerido, ainda que em
episódios pontuais; bem como em sua atuação consultiva junto a UFES.
E, em virtude do cargo de Procurador Federal. impossível afastar o
dolo, diante do pleno e elevado conhecimento jurídico do Requerido. No
que concerne à dosimetria da pena, sabe-se que não há
obrigatoriedade de aplicação cumulativa de todas as sanções previstas
no
da
e estas devem ser fixadas e dosadas
art. 12
Lei no 8.429/92,
segundo a natureza, a gravidade e as consequências da infração,
assim, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo
com a gravosidade da situação fático-jurígena.
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

Diferente do pretendido no Apelo do Requerido, não há como abraçar a
tese de enriquecimento sem causa da União, advindo da reposição ao
Erário imputada pela sentença.
A cobrança feita no caso refere-se à recomposição dos valores
auferidos ilicitamente pelo Requerido, nos exatos termos admitidos pelo
inciso I do
da
art. 12
Lei n. 8.429/92.
Neste eito, não há teratologia no decisum, ainda mais, levando em
consideração que o Juízo de piso tomou por base fato concreto, qual
seja, o valor advindo da bolsa capacitação que exigia dedicação
exclusiva do bolsista (R$92.607,07 em valores atualizados), e os
valores recebidos a título de honorários via advocacia privada (R$
542.357,33 em valores atualizados).
No que se refere a este último montante, ainda que tenha sido pago por
ente privado, não se pode negar que foi retribuição de trabalho exercido
em horário e dedicação que deveria estar voltado às causas públicas.
E, por derradeiro em relação a este tópico, não há que se falar que se
tratou de atuação meramente consultiva e sem importância, pois se
assim o fosse, verdadeiramente, não caberia uma contraprestação
equivalente ao valor nominal de R$ 274.618,78 em
(o que
21/12/2006
resultaria em um montante atualizado de R$ 542.357,33.) a título de
honorários advocatícios.
Avançando sobre a dosimetria, tem-se por escorreita a multa civil
cominada na sentença, já que se encontra dentro dos parâmetros
autorizados pela Lei de Regência e atende com eficácia o caráter
pedagógico-punitivo da norma. Isto porque, mais do que o montante do
efetivo prejuízo material ao erário, a
prevê também a
Lei no 8.429/92
punição de todos aqueles que malferem o interesse público, tomado na
sua acepção principiológica de proteção ao interesse da coletividade,
com o intuito de reprimir a reiteração da conduta inadequada.
[...]
Parcialmente correto o
. Cabe reparo no
, em relação
Parquet
decisum
ao deslinde da perda da função pública.
Diferentemente do apontado pelo Juízo de origem, a perda da função
pública deve ser compreendida como uma ordem constitucional para a
extinção do vínculo jurídico porventura existente entre o agente ímprobo
e a Administração Pública, considerando a violação, pelo réu, dos
deveres de honestidade, legalidade, e lealdade às instituições da
Administração Pública.

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada.
Desprovida a pretensão de nulidade do acórdão.

3. Violação ao princípio da congruência
No capítulo, a alegação recursal é de que o fato imputado na sentença
condenatória é distinto do constante na inicial, especificamente, que o pedido afirmava
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

expressamente inexistir dano ao erário ou enriquecimento ilícito vinculados à conduta
de advocacia privada. Por isso, não seria mera situação de reenquadramento jurídico
pela sentença da tipificação dos fatos delineada pela acusação, mas efetiva mudança
da causa de pedir, com a consideração de elementos fáticos que não constaram da
peça inaugural.
O acórdão resolveu a matéria afirmando que os fatos considerados na
condenação são extraíveis da interpretação lógico-sistêmica da petição (fls. 2.401-
2.403).
Com razão o tribunal.
Embora a peça inaugural não tenha adotado a melhor técnica nem a mais
clara redação, consta expressamente a imputação de que o ato ilícito consubstanciado
pela prestação de serviços advocatícios à fundação, em potencial (e por vezes
efetivado) conflito de interesses tanto com a Universidade quanto com a autarquia
previdenciária que lhe empregava, gerou enriquecimento, evidentemente indevido,
porque derivado de atividade proibida. Há apenas ressalva expressa quanto à
ausência de benefício financeiro da atuação administrativa em favor da fundação que
lhe contratou anteriormente, mas que não se confunde com a advocacia privada em
condição vedada, vinculada precisamente a essa contratação anterior. É este fato
específico que foi reconhecido como causador de enriquecimento ilícito.
Transcrevo (fls. 22-24, grifo nosso):

Diante dos fatos narrados, as condutas praticadas pelo Réu ao
descumprir os requisitos para recebimento de bolsa-estudo de
Fundação Pública (itens 1,1 e 2.1), praticar advocacia privada em
(itens 1.2 e 2.2) e manifestar-se, como
descumprimento da lei
Procurador Federal, em pedido de entidade particular para a qual
advogou (itens 1.3 e 2.3), e no exato caso em que advogou, ferem
princípios da Administração, em especial o da honestidade, legalidade,
impessoalidade e lealdade, como já referenciado.
[...]
O proveito patrimonial obtido pelo Réu foi de grande ordem, tanto na
atuação como advogado particular da Fundação Ceciliano Abel de
Almeida (fls. 133-136 do ICP e fis. 17 e 19 do Anexo I), que lhe
rendeu a quantia de R$ 274.618,78 (duzentos e setenta e quatro mil,
, quanto no
seiscentos e dezoito reais e setenta e oito centavos)
recebimento da quantia de R$ 28.619,66 (vinte e oito mil, seiscentos e
dezenove reais e sessenta e seis centavos) da Fundação CAPES para
realização de doutoramento (fls. 202 do ICP).
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

A formulação do Parecer Jurídico n°
por sua vez, afronta o
215/2008,
princípio da lealdade, da impessoalidade, da legalidade, da honestidade
e da motivação. Apesar de não ter importado em enriquecimento ilicito
para o Réu, a conduta demonstra seu destrato com os princípios da
administração e seu interesse pessoal no exercício das atribuições do
cargo de procurador federal, em detrimento do interesse público.

É certo que à fl. 14 consta, em rodapé, o trecho que dá conta do
entendimento do autor quanto à tipificação da conduta, afirmando inexistir dano ao
erário ou enriquecimento ilícito. Entretanto, essa conclusão é jurídica, estando descrito
o fato de que, em razão da atuação indevida, o recorrente obteve valores significativos.
Assim, não houve alteração dos fatos pelo acórdão, senão seu reenquadramento em
figura típica diversa.
Nesse passo, a atuação da origem é respaldada na jurisprudência desta
Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 535
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA
VIOLAÇÃO AO
°, LV DA
SÚMULA N. 284/STF.
ART. 5
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO STF. AÇÃO
DE IMPROBIDADE. MUNICÍPIO INTERESSADO. LITISCONSÓRCIO
FACULTATIVO.
JULGAMENTO
"EXTRA
PETITA".
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. OFENSA A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO.
DOLO GENÉRICO CARACTERIZADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 7/STJ.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
[...]
VI - Não há que se falar em julgamento "extra petita" na hipótese de
decisão que enquadra o ato de improbidade em dispositivo diverso do
indicado na inicial, pois a defesa atém-se aos fatos, cabendo ao juiz a
sua qualificação jurídica [...] (AgInt no
relatora
REsp 1.618.478/PB,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/6/2017,
DJe de
.
19/6/2017)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - ATO DE IMPROBIDADE -
DA
- PRINCÍPIO DA
ART. 10, INCISO XII
LEI 8.429/92
CONGRUÊNCIA - ELEMENTO SUBJETIVO - DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO.
1. Não infringe o princípio da congruência a decisão judicial que
enquadra o ato de improbidade em dispositivo diverso do indicado na
inicial, eis que deve a defesa ater-se aos fatos e não à capitulação legal.
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

[...] (
relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda
REsp 842.428/ES,
Turma, julgado em
DJ de
p. 560.)
24/4/2007,
21/5/2007,

Ademais, esse agir não corresponde a decisão surpresa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PACTUADOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO SURPRESÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356
DO
STF.
INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DA
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 283/STF.
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.

SÚMULA
7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
[...]
2. Para o Superior Tribunal de Justiça, o princípio da não surpresa (art.
933 do CPC) "não é aplicável à hipótese em que há adoção de
fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte, com aplicação
da lei aos fatos narrados pelas partes" (AgInt no REsp 2.058.574/DF,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
[...] (AgInt nos EDcl no REsp
11/12/2023,
14/12/2023)
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
1.792.091/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
.
9/6/2025,
12/6/2025)

Quanto à suposta violação aos limites da lide no que diz respeito à exigência
de dedicação exclusiva para percepção da bolsa de estudos de doutorado, também
sem razão o recorrente. Isso porque o acórdão não afirmou, como entendeu a parte,
que a dedicação exclusiva à advocacia pública é que teria causado o prejuízo pela
percepção da bolsa. Ademais, ao contrário do que entende ter ocorrido, a sentença,
confirmada pelo acórdão, não concluiu pela ausência de prova da atuação docente em
instituições privadas concomitantemente ao recebimento da bolsa, nem pela ausência
de obrigação legal de dedicação exclusiva ao doutorado.
Transcrevo, primeiro, a sentença (fls. 1.998-1.999, grifo nosso):

Pois bem. Verifica-se que o Réu não nega que atuou como
coordenador do Curso de Direito da FINAC e como Professor da
CONSULTIME - como, inclusive, se extrai do seu currículo -, no
(
período em que foi beneficiado pela bolsa em questão março/2000
a
– fls.
), defendendo que não se exigia a
abril/2002
1244/1245
dedicação exclusiva ao Doutorado.
Entretanto, extrai-se, dentre os requisitos para os bolsistas do Programa
de Capacitação de Docentes e Técnicos – PIDCT da CAPES (fls.
), decorrente do convênio firmado entre a referida instituição
1364/1382
e a UFES (fls.
), os seguintes:
1254/1275

Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

5.1.4. Dedicar-se em tempo integral ao desenvolvimento de seu
programa de estudos (...)
6.2.4. Cumprir o esquema de dedicação à realização do projeto
ou curso previsto para a sua modalidade de bolsa, dedicando-se
exclu
ao seu desenvolvimento.
sivamente

Ademais, consta do formulário assinado pelo Réu, intitulado como
“Certificado de Seleção” do Programa Institucional de Capacitação de
Docentes”, para a obtenção da bolsa em questão para o Doutorado em
Direito Civil na USP, o compromisso, na ocasião, ao afastamento
, como também à fixação de
integral às atividades docentes
residência em São
(fl. 1322).
Paulo/SP
Portanto, deve-se levar em conta que a finalidade da concessão da
bolsa pela CAPES mediante o afastamento do bolsista, ora Réu, das
suas atividades docentes na UFES, abarca, por certo, as demais
atividades exercidas diante da exigência de dedicação em tempo
integral e exclusiva ao Doutorado. Tal conclusão decorre, inclusive, da
necessidade de fixação de residência no local do curso, qual seja, São
como dito.
Paulo/SP,
[...]
Logo, ainda que o Réu tenha concluído o Doutorado na USP (fl. 224),
infere-se que, diante do descumprimento da exigência de dedicação
integral e exclusiva ao Doutorado em questão, o Réu recebeu
indevidamente a bolsa-estudo da CAPES, no valor total de R$
28.619,66, entre
e
razão pela qual configurada
março/2000
abril/2002,
está a ilegalidade da sua atuação, no particular.
Por fim, conforme ressaltado pelo MPF em suas alegações finais,
“somado a isso, em seu depoimento testemunhal, Hildomar Hoffman
Bucher, subcoordenador da faculdade à época dos fatos, declarou que
réu foi coordenador do curso de Direito na FINÀC no ano de 2000 (12:
07-12:38), sendo o mentor do curso, de modo que sempre se reportava
a ele para sanar dúvidas (15:33-15:56).
Alegou, ainda, que, naquele período, estava “desautorizado” para tomar
certas medidas administrativas, recorrendo ao réu para notificar os
professores. Afirmou que o curso “era dele” (22:29-22:37), não tendo
autoridade administrativa enquanto subcoordenador (23:22-23:50)”.

O acórdão, a seu turno, cita duas condutas ilícitas distintas: uma, a atuação
advocatícia privada em concomitância com o cargo de procurador federal, que
exigiria dedicação exclusiva; outra, a percepção de bolsa de estudos sem a dedicação
exclusiva ali também exigida. A similaridade dos termos pode ter causado alguma
confusão, mas os fundamentos do acórdão são claramente distintos. Transcrevo (fls.
2.404-2.414, grifo nosso):

No caso concreto apresentado, é indiscutível o regime de dedicação
exclusiva ao qual o Requerido estava sujeito.
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

A carreira da Advocacia Pública, por tratar de função essencial à Justiça
com garantias e vedações próprias, obsta o exercício de qualquer outra
atividade remunerada, potencialmente causadora de conflito de
interesses.
De outro modo,
o recebimento de bolsa de estudo bolsa-
também
estudo pela CAPES, exigia do aluno bolsista o requisito da
.
dedicação exclusiva
Assim, um indivíduo da envergadura intelectual do Requerido, possuía
discernimento de que (a) a atuação privada na advocacia (b) a atuação
em processo administrativo como Procurador Geral da UFES versando
sobre o mesmo objeto de ação judicial patrocinada anteriormente em
defesa da FCAA; e (c) o recebimento de bolsa pela CAPES; retratavam
condutas ilegais, imorais e desonestas; em flagrante violação ao regime
da dedicação integral e exclusiva.
Neste eito,
os casos de advocacia privada,
o recebimento
quer
quer
indevido da bolsa-estudo pela CAPES representaram situações de
, gerando
incompatibilidade com a atividade de Procurador Federal
ato de improbidade administrativa.
[...]
Voltando ao caso
, como já apontado anteriormente, resta
sub judice
flagrante a ilegalidade quer no recebimento da bolsa de
capacitação no Doutorado, em virtude da dedicação exclusiva
quer na advocacia privada exercida pelo
exigida pela mesma;
Requerido, ainda que em episódios pontuais; bem como em sua
atuação consultiva junto a UFES. E, em virtude do cargo de Procurador
Federal. impossível afastar o dolo, diante do pleno e elevado
conhecimento jurídico do Requerido.
[...]
A cobrança feita no caso refere-se à recomposição dos valores
auferidos ilicitamente pelo Requerido, nos exatos termos admitidos pelo
inciso I do
da
Neste eito, não há teratologia no
art. 12
Lei n8.429/92.
, ainda mais, levando em consideração que o Juízo de piso
decisum
tomou por base fato concreto, qual seja, o valor advindo da bolsa
capacitação
que
exigia
dedicação
exclusiva
do
bolsista
e os valores recebidos a título
(R$92.607,07 em valores atualizados),
de honorários via advocacia privada (R$ 542.357,33 em valores
atualizados).

Como se evidencia, não houve a transmutação da causa de pedir aludida.
Houve a afirmação de que a atuação advocatícia privada é incompatível com a
advocacia pública, e que a percepção da bolsa é incompatível com qualquer outra
atuação remunerada, conforme imputado desde o início da causa.
Assim, inexiste a nulidade alegada.

4. Perda do cargo público: fundamentação suficiente
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

No que tange à fundamentação da perda do cargo público, a questão não
envolveu, propriamente, debate quanto à proporcionalidade. O que houve é que a
sentença entendeu pelo alcance do dispositivo apenas à função ou cargo de confiança
ocupado pelo réu no momento do trânsito da sentença (fl. 2.013), conquanto o acórdão
entendeu que a norma determinava a extinção do vício do servidor ímprobo com o
serviço público (fl. 2.416).
No ponto, ademais, o entendimento do acórdão está conforme a
jurisprudência atual deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE.
TEMA N. 1.199 DO STF.
LEI N. 14.230/2021.
ART. 10
DA
DOLO. IRRETROATIVIDADE. PERDA DO
LEI N. 8.429/1992.
CARGO PÚBLICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...] 2. Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte Superior,
segundo o qual a penalidade de perda da função pública disposta no
da LIA deve ser compreendida em seu sentido amplo,
art. 12
alcançando as várias espécies de vínculo do agente público com a
Administração, não se limitando à perda de cargo em comissão ou
função de confiança, estendendo-se também ao cargo efetivo ocupado
pelo agente quando da prática dos atos ímprobos [...] (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp 2.689.505/PB,
Turma, julgado em
DJEN de
.
26/2/2025,
6/3/2025)

Também aqui não se trata de carência de fundamentação ou ausência de
dialeticidade do julgado, devendo ser desprovido o recurso, no ponto. A adequação
dessa pena ao caso concreto é tratada adiante.

5. Atipicidade das condutas: dolo, dano e enriquecimento ilícito
Neste capítulo, conforme as razões recursais, analisarei a incidência do
na medida em que as questões imiscuem-se, bem como as razões
Tema 1199/STF,
complementares do recorrente, perfeitamente cabíveis na situação processual, desde
que limitadas a impugnar fundamentos acrescidos pelo acórdão de retratação, ao
contrário do defendido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em seu parecer (
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
REsp 1.946.242/RJ,
julgado em
DJe de
. A situação não se confunde com a
14/12/2021,
16/12/2021)
propositura de recurso especial contra acórdão que, em agravo interno, nega
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

seguimento a recurso especial por conformidade do acórdão recorrido com tese
vinculante.
Nesse passo, cumpre detalhar e sistematizar as condenações efetivamente
aplicadas ao réu.
, nos termos da
, o recorrente foi condenado por atuar
Primeiro
sentença
privativamente, como consultor jurídico, quando impedido pelo cargo efetivo que
ocupava, para a fundação enquanto exercia o cargo de procurador federal junto ao
INSS, pelo que recebera cerca de R$ 275 mil, em valores de 2006, equivalentes a
quase 800 salários mínimos ou US$ 130 mil. Rejeitou-se a tese defensiva de que a
remuneração decorreu de mera apresentação informal de uma ideia à fundação (fl.
1.992), não configurando ato típico de advocacia. Ademais, foram consideradas as
atuações em defesa de sua genitora, indistintamente vedadas ao advogado público.
, há a condenação por emitir parecer administrativo, como servidor
Segundo
de universidade pública, em favor da fundação que lhe havia contratado como
advogado privado.
Transcrevo (fls. 1.995-1.996, grifo nosso):

Segue o inteiro teor do Parecer no
assinado pelo ora Réu,
215/2008,
(fls.
):
enquanto Procurador Geral da UFES
58/59

[...]
A princípio, entendo que existe amparo legal para o
. Contudo, para a análise
recebimento parcelado da dívida
dessa possibilidade de pagamento parcelado, é necessário que,
primeiramente, o Departamento de Contratos e Convênios (DCC-
UFES) faça uma análise prévia da situação e, se entender
possível, junte aos autos termo de confissão e parcelamento para
que esta Procuradoria possa emitir seu Parecer.
no seguinte sentido:
Ante o exposto, opino
1) seja remetida cópia do presente parecer à Fundação
,
Ceciliano Abel de Almeida esclarecendo que o mais
adequado seria a Fundação procurar obter, dentro de cada
processo, o ressarcimento que entende que lhe é devido por
.
força das cláusulas contratuais
2) seja o presente processo enviado ao DCC-UFES para análise
prévia do pedido de pagamento parcelado e juntada, se for o
caso, de termo de confissão de dívida e parcelamento.

[...]
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

A questão sob enfoque cinge-se à legalidade e à moralidade de o Réu
emitir qualquer opinião em processo administrativo no qual, na
verdade, estaria impedido de atuar, já que envolve pedido
formulado pela FCAA de parcelamento de valores devidos à UFES
depositados nos autos do Mandado de Segurança 024.01.019.784-6
impetrado pela própria FCAA para o reconhecimento da imunidade
tributária quanto ao ISS-QN, cujo patrocínio jurídico se deu,
, como amplamente exposto no tópico anterior.
inclusive, pelo Réu
De um lado, o Réu atuou como advogado contratado pela FCAA,
enquanto Procurador Federal (à época, vinculado ao INSS), para a
elaboração de mandado de segurança visando a obtenção da
imunidade do ISS-QN e, de outro, como Procurador-Chefe da
UFES, emitindo opinião, a princípio, favorável ao parcelamento
pela própria FCAA dos valores depositados naquela ação, já que
devidos à UFES.
Ora, ainda que o Réu tenha direcionado o Reitor à submissão do caso
ao Departamento de Contratos e Convênios da UFES para, somente
depois, emitir parecer conclusivo, evidenciou, a princípio, sua opinião
pelo deferimento do parcelamento diante da existência de amparo legal
ao pedido de parcelamento formulado pela FCAA, quando, na verdade,
deveria ter se declarado impedido de atuar [...].

A
condenação decorreu da percepção de bolsa oriunda da CAPES
terceira
sem a contrapartida de dedicação exclusiva ao doutoramento. Como já transcrito
acima, a sentença considerou provada, e não negada pela defesa, sua atuação como
professor e coordenador em instituição privada de forma paralela à atividade de
doutoramento. Entendeu, ainda, serem claros os compromissos administrativos
firmados pelo réu quanto à necessidade de dedicação exclusiva a essa atividade
discente (fls. 1.997-1.999).
Acerca do
, a sentença especificamente considera patente a atuação
dolo
deliberada do réu em obter vantagens indevidas de ordem superior a R$ 300 mil em
valores da época, pela percepção de honorários oriundos da advocacia privada e da
bolsa, ambos ilícitos.
Daí, também, ter sido desconsiderada, expressamente, a necessidade de
, dada a tipificação das condutas nos arts. 9o e 11 da Lei de
dano ao erário
Improbidade Administrativa original.
O
, a seu turno, confirmou a sentença, inclusive debruçando-se
Tribunal
sobre a distinção entre a atuação meramente desidiosa do agente público daquela
intencionalmente má direcionada.
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

Nesse contexto, acerca do
, entendo por inegável a configuração do
dolo
dolo de cometimento dos atos ímprobos na situação dos autos. É inconcebível que o
réu tenha atuado de forma meramente culposa, acidental ou negligente ao despachar,
administrativamente, em processo da fundação que lhe rendera o equivalente, hoje,
considerado o IPCA, a quase R$ 800 mil. Tampouco que não tinha ciência de que esse
valor não corresponderia a uma remuneração por simples sugestão de uma ideia, sem
configurar atuação advocatícia vedada pelo cargo público que ocupava.
De mesmo modo, a bolsa, atualizada à época da sentença, em 2019, para
quase R$ 100 mil (fl. 2.013), não foi recebida de modo acidental ou inadvertido, sendo
demandados inúmeros e reiterados compromissos. Convém destacar, ainda que como
mero reforço argumentativo, que o valor da bolsa mensal à época (pouco mais de R$ 1
mil) correspondia a cerca de 25% da remuneração inicial de procurador federal (R$ 4,3
mil), conforme Edital

1/2002 –
de 10 de outubro de 2002.
CESPE/UnB,
A demonstração do dolo não pode corresponder à demonstração da
condição psicológica íntima do agente, senão de sua externalização objetiva, que
também não se confunde com a permissão de que seja meramente inferida ou
presumida, nem com a responsabilização objetiva.
Convém citar, no aspecto, lições do direito penal:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. PRISÃO
DOMICILIAR. COVID-19. TEMA NÃO APRECIADO PELA CORTE
ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-
BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA.
MAIOR
GRAU
DE
CENSURA
EVIDENCIADO.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
MANIFESTAÇÃO
DO
RÉU
SOPESADA
NA
FORMAÇÃO
DO
JUÍZO
CONDENATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA

COMPENSAÇÃO
INTEGRAL
ENTRE
A
SÚMULA
545/STJ.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL
FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PENA INFERIOR A 4
ANOS DE RECLUSÃO. RECIVIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
WRIT
DE OFÍCIO.
[...]
4. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser
compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a
maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de
verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se
possa concluir pela prática ou não de delito.
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

, o fato de o réu, na companhia da corré, ter se apropriado de
In casu
expressiva quantia dada pela vítima como sinal pela compra de um
imóvel, cuja venda não foi concretizada, tendo, ainda, se comprometido,
por quatro vezes, a realizar acordo para a devolução do valor, sem que
o tenha feito até a data da sentença, causando enorme prejuízo
financeiro e psicológico à vítima,
e o maior
demonstra o dolo intenso
grau de censura a ensejar resposta penal superior [...] (HC 594.593/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020,
DJe de
grifo nosso).
16/10/2020,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
DELITO
DE
TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ
E
EXCESSO
DE
VELOCIDADE. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÕES
FINAIS
ORAIS.
INTERVALO
ENTRE
AS
AUDIÊNCIAS
DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL.
CULPA
CONSCIENTE.

DIVERGÊNCIA

LEI
13.546/2017.
JURISPRUDENCIAL. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚM.
7/STJ.
[...] 6. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o dolo
eventual não é extraído da "mente do agente", mas das
, de forma que a ocorrência de uma morte e de
circunstâncias do fato
uma lesão corporal faz parte do resultado assumido pelo agente, que
sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as
regras de trânsito, foi o responsável pelo fatídico acidente. Tais
elementos, bem delineados na denúncia, demonstram a antevisão do
acusado a respeito do resultado assumido, justificando a imputação [...]
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp 1.166.037/PB,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
REPDJe de
17/12/2019,
DJe de
grifo nosso).
18/12/2020,
19/12/2019,

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
INADEQUAÇÃO. ESTELIONATO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ALTERAÇÃO DO
REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO.
MOTIVOS DO CRIME E CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO
PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVE PREJUÍZO À VÍTIMA.
PERSONALIDADE. COCULPABILIDADE ÀS AVESSAS. PROCESSOS
EM CURSO, SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
MAJORAR A PENA-BASE.
CONDENAÇÃO POR
SÚMULA 444/STJ.
FATO POSTERIOR ÀQUELE NARRADO NA DENÚNCIA. MAUS
ANTECEDENTES
CONFIGURADOS.
TRÊS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME
SEMIABERTO CABÍVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...] 8. Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levaram o
agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo
ou culpa. Com efeito, a motivação do crime está desvinculada do tipo
penal, sendo dinâmica e mutável, por versar sobre as justificativas e os
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

objetivos do agente ao ofender a lei penal. Por sua vez, o dolo e a
culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo
penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização os
[...] (HC
relator Ministro Ribeiro Dantas,
motivos do crime
443.678/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso).
21/3/2019,
26/3/2019,

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIME
DE
CONCUSSÃO
(ART.
316
DO
CP)
IMPUTADO
A
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, SOB A ALEGAÇÃO DE
INSTAURAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
SUPOSTAMENTE PARA EXIGIR VANTAGEM INDEVIDA DE
NATUREZA PECUNIÁRIA DE PESSOA JURÍDICA COM A QUAL O
ACUSADO MANTINHA VÍNCULO CONTRATUAL. PRELIMINARES
AFASTADAS. ILÍCITO QUE SÓ SE CONFIGURA A TÍTULO DOLOSO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE O RÉU
TENHA AGIDO COM O DOLO DE EXIGIR VANTAGEM INDEVIDA.
AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM RESPEITOSA
DIVERGÊNCIA DO VOTO DO ILUSTRE MINISTRO RELATOR.
[...] 7. A procedência da acusação, com o reconhecimento da prática do
crime de concussão, exige, necessariamente, a constatação do dolo
do agente em pretender exigir algo que venha a se configurar
.
como uma vantagem indevida
8. O núcleo da figura típica concussão está expresso no verbo exigir,
traduzindo-se numa mínima ação coatora orientada a impor obrigação
constrangedora ao sujeito passivo. Dessa forma, exigir algo consiste em
produzir uma mínima pressão psicológica, uma coação no interlocutor,
ainda que unicamente através de palavras, causando-lhe intimidação ou
temor.
9. Não se trata, portanto, de mera solicitação, sugestão ou pedido, mas
um agir veemente, uma imposição, ordem, determinação, que transmita
a idéia imperiosa emitida pelo agente público, no sentido de receber
benefício ou proveito contrário ao Direito.
10. A conduta de exigir é algo sério, forte, rígido, que não se configura
pelo simples ato de apresentar proposta de Termo de Ajustamento de
Conduta [...] (APn
relator Ministro Herman Benjamin, relator
733/DF,
para acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial,
julgado em
DJe de
grifo nosso).
19/12/2018,
1/3/2019,

No caso, é certo que o recorrente praticou a conduta vedada de forma
consciente, para obter, e obtendo, vantagem indevida, sendo clara a descrição de sua
atuação na busca de enriquecimento ilícito. O dolo, considerado, nos termos da Lei de
Improbidade atual, na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito (art. 1o,
§ 1o, da LIA), está presente.
Esses resultados correspondem ao descrito nos seguintes tipos da Lei em
vigor (grifo nosso):
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando em
enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso,
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do
exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de
nas entidades referidas no
o desta Lei, e notadamente:
atividade
art. 1
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou
qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de
comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado
;
por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público
[...] VIII - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de
consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que
tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação
, durante
ou omissão decorrente das atribuições do agente público
a atividade[...].

Vale ressaltar que a conduta aqui tipificada dispensa o efetivo
desempenho do ato ou da omissão funcional, bem como a presença de prejuízo
. Os tipos do
o, acima transcritos, são exemplificativos
concreto à administração
art. 9
("notadamente") e exigem o recebimento de valores indevidos de quem tenha interesse
que "possa" ser afetado ou seja "suscetível de ser atingindo" pelo agente público, não
que "tenha sido" ou "venha a ser" concretamente afetado. Neste caso, é incontroverso
que o recorrente percebeu valores elevados por consultoria jurídica, quando impedido
por seu cargo efetivo, prestada a Fundação que tinha interesse em sua atuação, tanto
que sua tese jurídica seria posteriormente acolhida, inclusive em processo no qual o
próprio recorrente despachou administrativamente, além da bolsa.
No que tange ao
da LIA atual, a condenação pelo
não é mais
art. 11
caput
admitida, e inexiste correspondência dos atos imputados nos incisos remanescentes.
As sanções, portanto, devem ser restritas às previstas para os tipos do
o da
art. 9
mesma lei.
Essa análise será feita a seguir, conjuntamente às alegações da parte
vinculadas à proporcionalidade das penas.

6. Adequação das sanções e sua proporcionalidade
As condutas, conforme a sentença, foram enquadradas concomitantemente
nos tipos dos arts. 9o e 11 da LIA original. Transcrevo (fl. 2.007):

Desse modo, tais condutas ímprobas encontram-se tipificadas nos arts.
9o, caput (recebimento de vantagem indevida), e 11,
, (violação
caput
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

aos princípios da moralidade e os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições), ambos da
Lei no 8.429/92.

Em decorrência, foram aplicadas as seguintes penas (fl. 2.013):

1) nos termos do
da
CONDENAR o Réu:
art. 12
Lei no 8.429/92,
1.1) ao
no montante atualizado
ressarcimento do prejuízo ao erário
de R$ 634.964,40;
1.2) ao pagamento de multa civil pelo Réu, correspondente a 10
à época dos fatos (último fato -
vezes a sua remuneração líquida
), cujo montante será apurado em liquidação de
dezembro/2006
sentença; e
1.3) à
- assim entendido, no caso concreto,
perda da função pública
apenas
de confiança eventualmente exercido pelo Réu
função/cargo
por ocasião do trânsito em julgado desta sentença (devendo, por
conseguinte, ser preservado o(s) cargo(s) público(s) do Réu) -, nos
termos do
da
[...].
art. 20
Lei no 8.429/92

O Tribunal, como visto, apenas alterou o vínculo alcançado pela perda da
função pública (fl. 2.416).
Nesse cenário, o
da LIA atualmente traz as seguintes previsões
art. 12
punitivas (grifo nosso):

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano
, se efetivo, e das sanções penais comuns e de
patrimonial
responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às
seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
I - na hipótese do
o desta Lei,
art. 9
perda dos bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento
de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e
proibição de contratar com o poder público ou de receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos;
[...]
§ 1o A sanção de perda da função pública, nas hipóteses dos incisos I e
II do caput deste artigo, atinge apenas o vínculo de mesma
que o agente público ou político detinha com o
qualidade e natureza
poder público na época do cometimento da infração, podendo o
na hipótese do inciso I do caput deste artigo, e
magistrado,
em caráter
aos demais vínculos, consideradas as
excepcional, estendê-la
[...].
circunstâncias do caso e a gravidade da infração

Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

Assim, afastada, conforme o capítulo anterior, a punição embasada no
, da LIA original, a consequência desse entendimento é a restrição do
art. 11, caput
valor da multa civil ao equivalente ao acréscimo patrimonial indevido, se inferior ao
estipulado pela sentença (dez vezes a remuneração líquida em dezembro de 2006).
Entretanto, entendo que há desproporcionalidade na punição alcançada. A
objetividade da norma quanto à perda do cargo passou por significativas alterações
legais, atribuindo agora ao julgador discricionariedade que permite adequar a sanção à
conduta de forma individualizada. Assim é que a perda do cargo, perante a LIA em
vigor, pode ser restrita ou expandida, bem como a respectiva multa modulada à luz dos
fatos concretamente considerados, conforme acima transcrito.
Nesse passo, no caso sob análise, destaco o teor do parecer do Ministério
Público Federal em segundo grau, ao tratar da avaliação das instâncias administrativas
sobre a conduta do recorrente (fl. 2183, grifei):

Nesse sentido, o próprio
, por sua 2 a Câmara, no Acórdão n°
TCU

2809/2011, acabou por não vislumbrar irregularidade na conduta
, acolhendo a manifestação
do réu
técnica do Auditor Federal de
Controle Externo Marcello Maia Soares, que afirmou que o réu "não se
posicionou sobre o caso submetido à sua apreciação, limitando-se a
solicitar a juntada de novos documentos, para, enfim, pronunciar-se
sobre a legalidade (e jamais sobre a motivação ou o interesse público,
sobre os quais cumpria a autoridade administrativa declinar) do ato que
se pretendia praticar" (ev. 1, out. 10, fl. 367 – item 78).
Na mesma linha entendeu a Comissão do PAD instaurado contra o
, concluindo, especificamente quanto ao
réu no âmbito da AGU
indigitado parecer, que " o acusado se restringiu a determinar a
remessa do processo administrativo a outro setor, para que o mesmo
fizesse uma análise prévia e, posteriormente, encaminhasse novamente
os autos para a Procuradoria para análise." (ev. 1, out. 10, fls. 387 –
item 30).
Concluindo que "[n]ão houve manifestação favorável ao parcelamento
no mencionado parecer (...). Dessa forma, tais infrações não se
caracterizaram". E ainda afirmou categoricamente: "Não vislumbra
esta Comissão a ocorrência de infração referente à advocacia
"(ev. ͳ,
administrativa, ou mesmo de improbidade administrativa.
out. 10, fls.
– itens 30 e 28, respectivamente).
386/387

Além disso, observando o teor do despacho proferido pelo procurador em
favor da Fundação que anteriormente lhe contratara, verifica-se a ausência de
manifestação conclusiva ou vinculante. O despacho limita-se a admitir a probabilidade
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

do direito invocado e sugerir a remessa do processo administrativo à instrução, para
posterior decisão. Transcrevo o trecho, conforme reproduzido na sentença (fl. 1638):

[...] Por outro lado, tendo em vista que, conforme consta do próprio
requerimento da Fundação, existe um débito líquido e exigível dela em
face da UFES, deve ele ser quitado e, neste particular, à fl. 04, a
entidade propõe quitá-lo em 180 (cento e oitenta) meses.
A princípio, entendo que existe amparo legal para o recebimento
parcelado da dívida. Contudo, para análise dessa possibilidade de
pagamento
parcelado,
é
necessário
que,
primeiramente,
o
Departamento de Contratos e Convênios (DCC-UFES) faça uma análise
prévia da situação e, se entender possível, junte aos autos termo de
confissão e parcelamento para que esta Procuradoria possa emitir seu
Parecer.
Ante o exposto, opino no seguinte sentido:
1) seja remetida cópia do presente parecer à Fundação Ceciliano Abel
de Almeida, esclarecendo que o mais adequado seria a Fundação
procurar obter, dentro de cada processo, o ressarcimento que entende
que lhe é devido por força das cláusulas contratuais.
2) seja o presente processo enviado ao DCC-UFES para análise prévia
do pedido de pagamento parcelado e juntada, se for o caso, de termo
de confissão de dívida e parcelamento.

Com isso, e considerado ainda o histórico funcional do recorrente, os atos
em discussão despontam isolados e pontuais, não justificando a drástica sanção
adotada na origem. Desse modo, reputo excessiva a condenação à perda do cargo
efetivo determinada unicamente no acórdão recorrido, contra o parecer do MPF em
segundo grau e as compreensões das instâncias de controle administrativo.
A condenação afinal alcançada, portanto, consolida-se na: i) perda dos
valores obtidos decorrentes do enriquecimento ilícito, pela atuação advocatícia
impedida e percepção de bolsa de estudo em situação vedada; e ii) multa
equivalente a dez vezes o valor da remuneração líquida percebida, até o limite
do valor do acréscimo patrimonial indevido, o que for menor.
Ressalto que embora a sentença tenha feito menção ao ressarcimento do
prejuízo, o acórdão interpretou a sanção aplicada na pena de perdimento em favor da
União dos valores produto do enriquecimento ilícito (fl. 2414):

A cobrança feita no caso refere-se à recomposição dos valores
auferidos ilicitamente pelo Requerido, nos exatos termos admitidos pelo
inciso I do
da
art. 12
Lei n8.429/92.
Neste eito, não há teratologia no decisum, ainda mais, levando em
consideração que o Juízo de piso tomou por base fato concreto, qual
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

seja, o valor advindo da bolsa capacitação que exigia dedicação
exclusiva do bolsista (R$92.607,07 em valores atualizados), e os
valores recebidos a título de honorários via advocacia privada (R$
542.357,33 em valores atualizados).
No que se refere a este último montante, ainda que tenha sido pago por
ente privado, não se pode negar que foi retribuição de trabalho exercido
em horário e dedicação que deveria estar voltado às causas públicas.
E, por derradeiro em relação a este tópico, não há que se falar que se
tratou de atuação meramente consultiva e sem importância, pois se
assim o fosse, verdadeiramente, não caberia uma contraprestação
equivalente ao valor nominal de R$ 274.618,78 em
(o que
21/12/2006
resultaria em um montante atualizado de R$ 542.357,33.) a título de
honorários advocatícios.

Essa sanção permanece prevista para os tipos do
o da LIA atual,
art. 9
conforme consta no
I, da mesma norma, já transcrito.
art. 12,

Dispositivo
Isso posto, dou provimento em parte ao recurso especial, para afastar a
condenação embasada no
, da LIA original, por atipicidade superveniente
art. 11, caput
da conduta, e reconhecer a desproporcionalidade da pena aplicada, para afastar a
perda do cargo público.
Não sendo caso de má-fé, descabe a incidência de honorários de
sucumbência em ação civil pública, inclusive a título recursal.
Documento eletrônico VDA54494969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:00
Código de Controle do Documento: 25b91c41-a36f-4c15-9e4a-6e27f7fa9180

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.141.972 / ES
Número Registro: 2022/0015951-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00118642120134025001
01350010118642
118642120134025001
1350010118642
50219054920194025001
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO VIEIRA LIMA NETO
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA E OUTRO
(S) - MG058679
FLÁVIO CHEIM JORGE - ES000262B
MARCELO ABELHA RODRIGUES - ES007029
ALEX DE FREITAS ROSETTI - ES010042
NADIR CARVALHO NORBERT COSTA - RJ108915
CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES012142
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEICOAMENTO DE
PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR - CAPES
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA54917620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: 4185a715-0499-4778-8b7c-6efccd10e205

Dr(a).
MARCELO
ABELHA
RODRIGUES,
pela
parte:
RECORRENTE:
FRANCISCO VIEIRA LIMA NETO.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
05/03/2026
11/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:54
Código de Controle do Documento: 4185a715-0499-4778-8b7c-6efccd10e205